Tribunal: TJES
Processo: 0000247-81.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000247-81.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHYRLEI MOREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUTORAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO FIRMADA EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas servidoras requerentes contra sentença que julgou improcedente por entender que as suscitantes não cumpriam com os requisitos para a concessão da benesse.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as requerentes possuem direito ao recebimento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal n° 2.881/93, que não prevê requisitos específicos para sua concessão e por alegar a existência de direito adquirido por já terem recebido anteriormente tal benesse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O TJES reconheceu, ao julgar o IRDR n° 0038064-27.2016.8.08.0000, que apenas os servidores da inatividade fazem jus ao recebimento do adicional de gratificação de produtividade, delimitando o marco temporal dos efeitos do julgamento para a data da publicação do v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei n° 2.881/93.

4. No presente caso, as recorrentes são servidoras ativas, não estando abarcadas pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

5. Correto o entendimento da sentença ora guerreada, ao julgar a improcedência do pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881 /93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, tampouco os triênios, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.".

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal nº 2881/1993; TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0018224-91.2014.8.08.0035 – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – Julgado em: 04/11/2021; TJES – RI 0006573-86.2019.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0000247-81.2017.8.08.0035

RECORRENTE: SCHYRLEI MOREIRA e IRINEAM ZENIRIU DA SILVA.

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA.

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUTORAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO FIRMADA EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas servidoras requerentes contra sentença que julgou improcedente por entender que as suscitantes não cumpriam com os requisitos para a concessão da benesse.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as requerentes possuem direito ao recebimento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal n° 2.881/93, que não prevê requisitos específicos para sua concessão e por alegar a existência de direito adquirido por já terem recebido anteriormente tal benesse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O TJES reconheceu, ao julgar o IRDR n° 0038064-27.2016.8.08.0000, que apenas os servidores da inatividade fazem jus ao recebimento do adicional de gratificação de produtividade, delimitando o marco temporal dos efeitos do julgamento para a data da publicação do v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei n° 2.881/93.

4. No presente caso, as recorrentes são servidoras ativas, não estando abarcadas pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

5. Correto o entendimento da sentença ora guerreada, ao julgar a improcedência do pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881 /93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, tampouco os triênios, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.".

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal nº 2881/1993; TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0018224-91.2014.8.08.0035 – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – Julgado em: 04/11/2021; TJES – RI 0006573-86.2019.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 18/12/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
SCHYRLEI MOREIRA e IRINEAM ZENIRIU DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, suscitando a condenação do requerido em obrigação de fazer consistente em incorporar a gratificação de produtividade, no percentual de 200% dos vencimentos de cada uma das requerentes. Alegam que são servidoras efetivas do requerido e passaram a receber a aludida gratificação de forma indiscriminada, que passou a integrar a remuneração das requerentes como se vencimento fosse, sem que houvesse avaliação ou critério objetivo para sua concessão, contudo o requerido suprimiu a gratificação de forma arbitrária.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (fls. 65/68 – parte 01).

Irresignada, o polo ativo apresentou sua irresignação recursal (fls. 74/82),
sustentando que a sentença merece ser reformada por entender que faz jus a concessão da gratificação ora pleiteada. Por fim, pugnou pela procedência da demanda.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (fls. 84/95), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça às recorrentes, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando, sucintamente, trata-se de demanda na qual as requerentes/recorrentes, na qualidade de servidoras do Município de Vila Velha, visam assegurar o direito de percepção de gratificação de produtividade aos seus proventos.

Friso que o Egrégio TJES, no julgamento do IRDR n. 0038064-27.2016.8.08.0000, reconheceu que os servidores da inatividade, assistem razão a receber o adicional de gratificação de produtividade e que o Acórdão em questão, delimitou o marco temporal dos efeitos do julgamento, ou seja, sendo incorporada até a data da publicação do v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

Pela leitura das Leis Municipais n° 2.881/93 e 3.036/95, percebe-se que, para receber a gratificação de produtividade ora objurgada, seria necessário o preenchimento concomitante dos requisitos previstos em lei.

Ademais, o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou, em sede de Incidente de Resolução de Inconstitucionalidade, no processo de n° 0018224-91.2014.8.08.0035, a inconstitucionalidade da Lei n° 2.881/93, que fundamentava o pleito autoral.

Sob o fundamento de que era necessária a existência de lei em sentido formal para alterar a remuneração dos servidores públicos, tendo sido reconhecido o vício na iniciativa na norma. Vejamos a ementa do referido julgamento:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2.881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO. DISCRISCIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DEMODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ABSTRATIVIZAÇÃO DA DO CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE ACOLHIDO. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n.º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade. 2. Natureza vencimental da gratificação, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica. 3.
Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo. 4. Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos
.
Precedentes do e. STF. 5. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. (e. STF, ADI 3369 MC).
6.
Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade
.
Precedentes do e. STF. 7. Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017. 8. Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual.
9.
Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11. Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos erga omnes, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos.

Como se observa, houve modulação dos efeitos no controle difuso, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma referida não abrangeu os servidores da inatividade, conforme julgamento supracitado.

No caso dos autos, apesar de as recorrentes sustentarem que se caracteriza na excepcionalidade do julgamento, sua tese não merece prosperar.

Isso porque, a mencionada verba não havia sido incorporada na esfera jurídica das recorrentes, que, na época do ajuizamento da ação (2017), as requerentes/recorrentes eram servidoras ativas e já não mais recebiam a gratificação.

Sendo assim,
elas não possuíam a incorporação da gratificação em seus proventos, motivo pelo qual não se enquadram na exceção prevista no Incidente de Inconstitucionalidade.

Importante trazer à baila entendimento desta relatora em caso semelhante:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO BASEADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APENAS PARA GARANTIR O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PARA AQUELES QUE FORAM CONTEMPLADOS DE BOA-FÉ ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. (TJES – RI 0006573-86.2019.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 18/12/2024)

Com isso, desnecessárias maiores ponderações, sendo o caso de manutenção da sentença.

Por tais razões, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em favor das recorrentes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)